Tribunal: TJES
Processo: 0002652-76.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002652-76.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS RENATO DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. NULIDADE POR PARCIALIDADE DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
ANIMUS FURANDI. IN DUBIO PRO REO
. NECESSIDADE DE REFORMA, PARA PRONUNCIA DO AUCUSADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MANDO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO A CULPA. PREJUDICIALIDADE COM O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. REUCURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença por parcialidade do Juiz, pelo simples fato de ser o mesmo que prolatou a sentença anteriormente anulada.

2.
Na existência de dúvida acerca do
animus furandi
na conduta do apelante, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao acusado, que, no caso, equivale à desclassificação para o crime de homicídio qualificado.

3.
A manutenção da prisão preventiva do apelante se justifica porque os fundamentos que ensejaram a decretação da medida, consistentes na gravidade concreta da conduta e no receito de fuga, remanescem presentes, sendo, nesse contexto, incoerente a concessão da liberdade após a pronúncia do acusado.

4.
Como se sabe,
"o encerramento da instrução criminal, com a pronúncia do acusado, prejudica a análise de eventual excesso de prazo para a formação da culpa"
(STJ - AgRg no HC: 508854 RJ 2019/0128181-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019).

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, para desclassificar a conduta do apelante e pronunciá-lo pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, do CP, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS RENATO DOS SANTOS RIBEIRO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 157, § 3º, e do art. 211, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
26 (vinte e seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, aduz que ficou comprovado nos autos o
animus necandi
do apelante, mas não do
animus furandi
, devendo a ação tramitar sob o rito especial do Tribunal do Júri.

Suscita excesso de prazo na prisão do recorrente e afirma que houve anulação da sentença condenatória anteriormente prolatada, não se justificando que continuasse cumprindo pena, razão pela qual requer a concessão do direito de recorrer em liberdade. Aduz que a nova sentença condenatória repete os termos da anterior, a evidenciar que o magistrado foi parcial, sendo necessária a remessa dos autos a outro julgador.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

A
PELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002652-76.2020.8.08.0038

DATA DA SESSÃO: 13/09/2023

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Convido, na sequência, o doutor Lucas Paulo Gagno Nascimento para a sustentação do 142 da pauta. A relatora é a eminente Desembargadora Raquel Durão Correia Lima.

*

R E L A T Ó R I O

A SRª. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS RENATO DOS SANTOS RIBEIRO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 157, § 3º, e do art. 211, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 26 (vinte e seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, aduz que ficou comprovado nos autos o
animus necandi
do apelante, mas não do
animus furandi
, devendo a ação tramitar sob o rito especial do Tribunal do Júri.

Suscita excesso de prazo na prisão do recorrente e afirma que houve anulação da sentença condenatória anteriormente prolatada, não se justificando que continuasse cumprindo pena, razão pela qual requer a concessão do direito de recorrer em liberdade. Aduz que a nova sentença condenatória repete os termos da anterior, a evidenciar que o magistrado foi parcial, sendo necessária a remessa dos autos a outro julgador.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Com a palavra, Doutor.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS PAULO GAGNO NASCIMENTO:-
Boa tarde, Senhores Desembargadores. Antes de adentrar propriamente no meu voto, quero cumprimentar individualmente cada desembargador, doutor Fernando Sardim, doutora Raquel e doutor Eder Pontes. A procuradora, quero cumprimentar em especial doutor Pedro Valsor Rosa e dizer que para a gente que é do interior, é um grande privilégio ver a modernização do tribunal e necessário. Nós que somos de uma cidade de praticamente 300 quilômetros de distância, tínhamos dificuldade até de conseguir acórdãos para a gente poder trabalhar, peticionar no tribunal e a modernização leva para a gente o tribunal mais perto, mesmo estando tão longe.

Então, quero aqui enaltecer e parabenizar a vossa excelência por esse trabalho.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Obrigado, doutor.

Qual é a cidade?

*

O SR. ADVOGADO LUCAS PAULO GAGNO NASCIMENTO:-

Pinheiros.

Praticamente como o doutor Raimundo disse, a gente está no sul da Bahia quase. Já adentrando ao processo propriamente dito, esse é um processo de 2013, então são quase 10 anos que esse processo está tendo uma marcha e eu estou nele, atuando nele desde 2019.

O meu cliente, o senhor Carlos Renato, ele ficou foragido por 4 anos. Então esse processo ficou suspenso durante 4 anos em relação ao meu cliente.Nós estamos dentro desse processo discutindo se ocorreu animus necante ou animus furante. Essa é a discussão que existe nesse processo, se ocorreu um latrocínio ou se ocorreu um homicídio.

Dentro dessas linhas, o Jorge Pires, doutor Ivo, ele sentenciou anteriormente, condenando o Sr. Carlos Renato no crime de latrocínio. Nesse período, o membro do Ministério Público, após o meu cliente assumir a autoria e dizer qual foi a intenção dele, interpelou o Reze, que veio até essa Câmara, que foi julgado e foi provido para alterar a denúncia, que era de latrocínio e foi feita para homicídio.

E agora, ao final do novo processo, teve uma nova condenação por latrocínio, ao qual a Defesa não concorda, por isso nós apresentamos a apelação e eu quero detalhar a vossas excelências que, dentre várias coisas que existem no processo, existem muitos detalhes que deixam qual era o verdadeiro interesse e que as pessoas que dizem que foi o latrocínio não estão ou a par do que aconteceu ou sabendo de tudo.

Na primeira declaração do meu cliente Carlos Renato, das folhas 27 do processo de origem, em 2013, disse na delegacia que conhecia a senhora Henry, a então suposta mandante do crime, e a senhora Henry afirmou nesse mesmo período que não conhecia o senhor Renato. Esta é a primeira fala do meu cliente nesse processo, em 2013, depois disso ele só vai voltar a falar em 2019.

No processo de origem, na audiência de instrução e julgamento, teve uma testemunha que eu contraditei. A senhora Rosilane Coser Bezerra, folhas 275 dos autos de origem, contraditei porque ela era a sobrinha da vítima, foi indeferido pelo juiz de peso no meu pedido.

Nesse período, na declaração dela, no tempo de 6 minutos e 35, ela faz inúmeras afirmações, diz que ouviu várias pessoas, que o suposto autor do crime, o Renato, afirmou que foi um homicídio, ela diz que na casa do tio dela havia aposentadoria que tinha sido sacada, arma de fogo, joias, que a casa ficou aberta, que a televisão estava à mostra, ou seja, existiam bens de valores à disposição, nada disso foi levado, apenas uma motocicleta antiga.

Senhores Desembargadores, nós estamos falando, para os senhores terem noção, nós estamos falando de uma residência que fica a 10 quilômetros aproximadamente de Nova Venécia. Isso aqui quer dizer que entre milhares de motos com altos valores, milhares de carros, milhares de residências, o meu cliente resolveu sair para roubar uma moto velha a 10 quilômetros de distância e deixou o dinheiro, as joias, a arma de fogo, televisor e todos os outros bens à disposição.
Nós estamos aqui, talvez, com certeza falando de alguém que não saberia nem cometer um roubo, porque se o ladrão se dispôs a roubar bens e ele tivesse com esse intuito, ele teria levado o máximo de bens possíveis.

E quero fazer uma referência a um trecho da sentença do doutor Ivo, que diz o coautor do crime, Marcelo Mota dos Santos, conforme o interrogatório de fls. 288, declarou que fora convidado pelo Renato para subtrair uma motocicleta que se encontrava na residência da vítima, aduziu ainda que no local, enquanto chupava mexerica, o Renato efetuou o golpe de linchada na vítima, que lhe causaram o óbito. Por fim, alegou que o Sr. Renato, ao enterrar o corpo da vítima, posteriormente pilotou a motocicleta.

Ocorre que, no próprio Parecer do membro do Ministério Público, o Ministério Público cita um trecho da fala do Marcelo, o Corréu, um negrito, ficou esse trecho. Posteriormente, Renatinho pediu para o interrogado retirar do local de moto, pois aquele não sabia pilotar. Reparem a sequência que diz, foram até o bairro São Cristóvão, próximas empresas de granito, onde uma mata interrogando deixou o Renatinho juntamente com a moto. Renatinho, no dia dos fatos, foi até a casa do interrogado e indagou-se saber pilotar a motocicleta, pois iriam buscar a motocicleta na zona rural.

Esclarece que, nesse momento, Renatinho não informou que iria cometer um furto. Apenas tomou ciência da empreitada criminosa quando Renatinho atacou a vítima. O que eu quero dizer para vossas excelências aqui nesse trecho? O Marcelo, ele não era dono do crime. Ele não foi mentor intelectual. Ele não sabia o que iria acontecer. Qual iria ser o desenrolar total do crime. Sendo assim, o Marcelo, ele não pode ser utilizado da forma que o Juiz de Piso fez, como testemunha para comprovar a intenção do Réu Renatinho, o Sr.
Carlos Renato, para cometer o latrocínio.

Peço perdão se está ficando um pouco confuso, até porque é um processo bem extenso e são inúmeras as situações que ocorreram nele.

Por fim, o Juiz de Piso diz que o Renato não conseguiu apresentar nenhuma comprovação de que havia recebido o valor de 5.000,00 mil reais. Nós estamos falando de um crime de 2013.
Um crime ao qual não existe nota fiscal. O criminoso não recebe nota fiscal de crime executado. Então, exigir comprovação do dinheiro que recebeu praticamente 10 anos depois, não existe.

Mas eu destaco aqui, para vossas excelências, que no interrogatório, na declaração, o Carlos Renato afirmou aonde morava, quando foi feito, como foi feita a negociação, quais motivos. Ele relata com todos os detalhes o que foi feito. Inclusive, esse processo, quando ele começou, ele começou como um inquérito policial para investigar um homicídio, possível crime de mando. E continuou essa investigação, até que o Marcelo foi preso e fez essa declaração. O Marcelo, que não é o autor intelectual do crime, não é o mentor.

Ele diz que, na visão dele, no sentimento dele, ele ficou sabendo que poderia ir lá roubar essa moto. Até então, meu cliente só aparece para falar, e a única vez que ele fala é em 2019, ele mantém o que ele falou todas as vezes. Ele não mudou o que ele falou. Inclusive, tem o filho da vítima dizendo que acredita que foi crime de mando por causa da disputa de um bem entre o pai e a mãe.

Então, chamo a atenção de Vossas Excelências para a complexidade do processo. E tenho humildade de dizer que talvez eu não consiga relatar todas as nuances e detalhes necessários para a convicção da decisão.

Enfim, eu quero dizer que acórdão proferido pela Primeira Câmara, no julgamento do Rezzi, que nós tivemos aqui, que anulou a sentença de piso, ao qual o membro do Ministério Público pedia o aditamento da denúncia, a sábia Desembargadora Elisabeth Lords, na sua decisão, Sua Excelência faz, com riqueza de detalhes, algumas coisas que é o que eu estou chamando desde o início do processo, para que a gente consiga entender. Ela cita, quem rouba não esconde cadáver. Eu não estou falando aqui da disputa da posse imensa e pacífica.

Meu cliente, se estivesse com interesse de roubar a moto, ele esteve com a moto, a moto foi mero objeto de fuga do local do crime. Tinha ouro, tinha dinheiro, tinha joia, tinha arma de fogo, tinha televisão, a casa ficou aberta por três dias praticamente e os familiares todos disseram que nada foi subtraído.

Então quando a gente, quando eu estou aqui fazendo a defesa, pedindo humildemente para que Vossas Excelências se atentem a todos os detalhes que existem no processo, é para que possa entender qual foi o ânimos do réu Carlos Renato e qual o crime que ele foi cometer, latrocínio ou homicídio? Todos os crimes de uma brutal gravidade.

Não me sinto aqui confortável por defender esse crime, achando que talvez estou fazendo, mas nós precisamos manter a linha do direito, nós precisamos manter o que diz o Direito Processual Penal e o direito penal. Se o réu quis roubar e tirou a vida para levar o bem, latrocínio. Se o réu tirou a vida de uma pessoa e usou qualquer objeto do local do crime para fuga, para apagar algum vestígio, não se configura em hipótese algum latrocínio.

É com base nisso, com base com tudo que foi dito no processo que eu venho aqui humildemente pedir a Vossas Excelências para que a sentença de piso seja reformada, para que esse processo o Carlos Renato seja pronunciado e vá ao tribunal do júri na comarca de Nova Venécia para que a gente possa fazer o júri dele, porque em nenhum momento, a não ser a fala do Marcelo, que não foi o autor intelectual dos atos, perdão, do crime, somente ele levantou a possibilidade de um latrocínio.

Esclareço a Vossas Excelências também que o meu cliente, em hipótese alguma, quer causar confusão ao poder judiciário, pelo contrário, ele se sentiu confortável para elucidar os fatos aqui narrados. E quando eu falo elucidar os fatos, se foi um homicídio, como ele disse que foi, e se teve uma mandante, ele ser condenado por um latrocínio, além de não ser o crime que ele cometeu, nós podemos estar deixando o suposto mandante sem nem ser levado a julgamento.

Então, peço a Vossas Excelências que analisem, porque é um processo extremamente complexo, como eu disse, já estão mais de dez anos que ele está tramitando no poder judiciário, só de atuação nesse processo já tem quatro anos, são inúmeras decisões que tiveram, decisões aqui da Egrégia Corte, decisões de piso, e é assim que a defesa roga agora, para que vossas excelências façam, recebam o nosso recurso, dê previmento a ele, para que o real Carlos Renato seja pronunciado e encaminhado ao Tribunal do Júri.

Somente é isso, peço perdão se cometi aqui algum equívoco, tendo em vista o tão desafiador que é para estarmos aqui, perante a presença de Vossas Excelências.

Muito obrigado.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA RACHE DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS RENATO DOS SANTOS RIBEIRO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 157, § 3º, e do art. 211, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 26 (vinte e seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, aduz que ficou comprovado nos autos o
animus necandi

do apelante, mas não do
animus furand
i
, devendo a ação tramitar sob o rito especial do Tribunal do Júri. Suscita excesso de prazo na prisão do recorrente e afirma que houve anulação da sentença condenatória anteriormente prolatada, não se justificando que continuasse cumprindo pena, razão pela qual requer a concessão do direito de recorrer em liberdade. Aduz que a nova sentença condenatória repete os termos da anterior, a evidenciar que o magistrado foi parcial, sendo necessária a remessa dos autos a outro julgador.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Antes de me debruçar sobre as teses defensivas, entendo necessária uma breve contextualização sobre o histórico desta ação.

O ora apelante foi denunciado juntamente a Marcelo Motta dos Santos, em razão de terem, em maio de 2013, em unidade de desígnios, ceifado a vida de José Luiz Coser, com intuito de furtar sua motocicleta. Narra a denúncia que os denunciados se dirigiram ao sítio Três Irmãos, na região da Pedra do Elefante, em Nova Venécia, e avistaram a vítima e sua motocicleta, tendo o réu Marcelo se sentado em um banco e o acusado Carlos se aproximado e iniciado uma conversa com o ofendido, pegando um enxadão e arrancando alguns matos, enquanto a vítima, abaixada, fazia uma cunha para a enxada. Na sequência, segundo relata a exordial, Carlos, aproveitando-se da posição da vítima, desferiu-lhe vários golpes de enxada na cabeça e, em seguida, cavou com o corréu uma cova rasa para esconder o corpo da vítima, que somente veio a ser encontrado dias depois em adiantado estado de putrefação. Por fim, ainda de acordo com a denúncia, os acusados deixaram o local na posse da motocicleta e do capacete da vítima.

Foram então os réus denunciados pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, e no art. 211, do CP.

O processo foi inaugurado sob o nº. 0002245-17.2013.8.08.0038 e, em razão da não localização do acusado Carlos, foi desmembrado em relação a ele, recebendo o nº. 0003108-36.2014.8.08.0038.

A denúncia foi recebida em 24/01/2014, quando foi também decretada a prisão preventiva do ora recorrente, que somente veio a ser capturado em 17/10/2018.

Capturado o acusado, foi ele citado, tendo se realizado a instrução processual, após a qual a Acusação requereu o aditamento da denúncia, para inclusão de Erli José Barbosa, ex-esposa da vítima, no polo passivo da demanda, capitulando sua conduta no crime do art. 121, § 2º, I, do CP, e a de Carlos nos crimes do art. 121, § 2º, I, e do art. 211 do CP. Suscitou a necessidade de nova instrução para produção de provas e, ao final, postulou pela condenação dos acusados. A Defesa de Carlos manifestou-se de forma favorável ao aditamento.

O aditamento foi rejeitado em 28/05/2020 por decisão impugnada via recurso em sentido estrito interposto em 03/06/2020. Os autos foram então trasladados para processamento do recurso em sentido estrito de nº. 0002652-76.2020.8.08.0038.

Paralelamente, a ação penal originária nº. 0003108-36.2014.8.08.0038, que imputava ao acusado a prática do crime de latrocínio, continuou tramitando, tendo sido ofertadas alegações finais pelas partes e prolatada sentença condenatória em 17/03/2021.

O recurso em sentido estrito foi cadastrado perante esta Corte em junho de 2021 e, em 16/09/2021, foi provido por esta Câmara, para anular a sentença condenatória proferida em desfavor do acusado Carlos e receber o aditamento, determinando o retorno do feito à origem, para observância do art. 384, do CPP. Referido acórdão transitou em julgado em 08/02/2022.

Não obstante, também foi interposta apelação pelo acusado Carlos contra a sentença condenatória dos autor originários, a qual foi mantida por acórdão proferido em 27/04/2022 e transitado em julgado em 03/10/2022 ( 0003108-36.2014.8.08.0038).

Com a descida do recurso em sentido estrito, após a realização de nova instrução no presente feito (0002652-76.2020.8.08.0038), a Acusação, em alegações finais pugnou pela pronúncia dos denunciados para julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Defesa da acusada Erli apresentou memoriais postulando pela absolvição sumária ou pela impronúncia, enquanto a Defesa do réu Carlos concordou com a submissão do feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O sentenciante, impronunciou a acusada Erli e, por entender presente o
animus furandi
na conduta do réu Carlos, utilizando-se do art. 418 do CPP, o condenou nas sanções do art. 157, § 3º, e do art. 211, do CP.

Foi então interposta a presente apelação.

Feitos tais esclarecimentos, passo à análise das teses defensivas e, por logística textual, inicialmente enfrentarei a tese relativa à suposta parcialidade do magistrado
a quo,
vez que prejudicial às demais teses.

De plano, registro que a anulação da sentença condenatória anteriormente proferida nos autos de nº. 0003108-36.2014.8.08.0038 derivou de provimento de recurso em sentido estrito interposto pela Acusação, que impugnava o não acolhimento de aditamento da denúncia, o qual objetivava a inclusão da ex-esposa da vítima, Erli Jose Barbosa, no polo passivo da ação penal, e pronúncia da referida acusada e do ora apelante para sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

De outra banda, após o trânsito em julgado do acórdão prolatado no RESE em referência, sobreveio acórdão que, desprovendo apelação interposta pelo ora acusado nos autos do processo nº. 0003108-36.2014.8.08.0038, manteve a sentença condenatória proferida em seu desfavor.

Nessa toada, é perceptível que há um conflito entre coisas julgadas.

Acerca do tema, é imperioso consignar que, conforme já se manifestou o E. Min. Edson Fachin,
"a discussão sobre o conflito entre coisas julgadas é ainda hoje inquietante, com eloquentes jurisconsultos defendendo a prevalência da primeira ou da segunda decisão definitiva, além de embates homéricos no Tribunal da Cidadania acerca da questio, sem, contudo, que se tenha uma resposta robusta"
(STF, Rcl 39705/MT, Julgamento: 16/08/2022).

O doutrinador Jorge Alberto Romeiro, em sua obra
“Elementos de direito penal e processo penal”
, citado pelo E. Min. Luiz Fux no julgamento do HC 101.131, ensina que
“Manzini, considerando esse caso de inconciliabilidade de julgados, determinante da revisão no direito positivo italiano, o qual figura, também, no de muitos Estados, notou que nem sempre tem o instituto em estudo o fim de reparar um erro judiciário, pois a dita inconciliabilidade deve ser sempre resolvida pela prevalência do julgado mais favorável ao condenado”
.

Diante da divergência de posições acerca do conflito entre coisas julgadas, entendo que a solução a ser tomada, no âmbito do processo penal, deve sofrer análise casuística, buscando a interpretação que seja mais favorável ao réu.

No caso em análise, verifico que, na apelação interposta pelo acusado contra a sentença condenatória proferida nos autos de nº. 0003108-36.2014.8.08.0038, foi suscitada a tese de desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio, a qual foi rejeitada por esta Corte.

Não obstante, quando do julgamento da apelação, referida sentença já tinha sido anulada e consequentemente aquele recurso estava prejudicado, o que não foi observado por esta Corte na oportunidade, que apreciou as provas até então produzidas.

Ou seja, não houve a análise das provas supervenientemente colhidas na presente demanda, após o recebimento do aditamento do Ministério Público, razão pela qual evidencia-se mais favorável ao acusado o primeiro acórdão transitado em julgado, que anulou a primeira sentença condenatória, interpretação que possibilita a reanálise da tese defensiva por esta Corte, com arrimo nas provas supervenientes.

Não há possibilidade de prejuízo ao acusado, porquanto ambas as sentenças, tanto a anterior quanto a posterior, o condenaram pelo mesmo crime e impuseram as mesmas penas, sendo certo que o eventual acolhimento da desclassificação pretendida se amoldaria justamente à pretensão veiculada pela Defesa, que pretende a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ressalto ser inviável, nesta oportunidade, a declaração

de nulidade do acórdão emanado no processo de nº. 0003108-36.2014.8.08.0038, em razão da incompetência desta Câmara para cassar decisão colegiada emanada de órgão da mesma hierarquia, devendo o apelante se valer das vias próprias para tal finalidade.

Não há que se falar em nulidade da sentença por parcialidade do Juiz, pelo simples fato de ser o mesmo que prolatou a sentença anteriormente anulada. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - INSTRUÇÃO E SENTENÇA ANULADAS EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 212, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI Nº 11.690/2008 - RENOVAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DO JULGAMENTO PELO MESMO JUIZ - SUSPEIÇÃO NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ - RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. A imparcialidade do juiz é direito indisponível das partes, motivo pelo qual a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem conferido interpretação ampliativa aos casos de suspeição judicial em defesa da seriedade da jurisdição. Precedentes: HC 172819/MG e HC 146796/SP. 2. Em decisões recentes, esta Corte firmou orientação no sentido de que eventual inobservância à ordem para a oitiva das testemunhas estabelecida art. 212, do Código de Processo Penal, com as alterações trazidas pela Lei nº 11.690/2008, configura vício relativo, que deve ser arguido no momento processual oportuno, desde que demonstrada a ocorrência do prejuízo sofrido pela parte, sob pena de preclusão. Assim, o motivo que levou à declaração de nulidade da fase de instrução processual configura vício meramente procedimental, sem nenhuma vinculação de caráter subjetivo atribuída ao magistrado. 3. Não há que se falar no interesse do magistrado no novo julgamento e que ele já possui convicção formada em relação ao que é imputado ao excipiente pelo simples fato de ter julgado a causa, posteriormente anulada pelo Tribunal de origem. Precedentes: HC 155103/SP e HC 162358/SP. 4. O conhecimento da causa por um juiz gera a prevenção, que nada mais é do que a prefixação da competência daquele que primeiro tomou conhecimento dos fatos, como se vê na redação do art. 83, do Código de Processo Penal. O pretendido afastamento do excepto do julgamento do caso acabaria por fulminar o princípio do juiz natural e atingir frontalmente o que se espera do devido processo legal. 5. Recurso provido, prejudicado o julgamento do agravo em recurso especial. (STJ - REsp: 1357393 RS 2012/0259501-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2013)

Volto-me à pretensão do recorrente de desclassificação de sua conduta para o crime de homicídio e de submissão da causa ao Tribunal do Júri, com fundamento na suposta ausência de demonstração do
animus furand
i
.

Como já assentado neste voto, ao final da instrução, o magistrado
a quo
, ao avaliar a prova, entendeu ser o caso de realizar
emendatio libell
i
prevista no art. 418 do CPP, para condenar o acusado pelo crime de latrocínio, em razão da demonstração do dolo de subtração da motocicleta da vítima assassinada.

Não há dúvidas acerca do
animus necandi,
confessado pelo acusado, razão pela qual passo à análise da prova voltando à apuração do
animus furandi
do acusado.

A testemunha Rosilaine, sobrinha da vítima, declarou em Juízo que a motocicleta de seu tio foi encontrada em um matagal e que suspeitava que o crime foi cometido a mando da ex-mulher da vítima, tendo como executores os acusados Carlos Renato e Marcelo. Afirmou ter chegado a tal conclusão por
“depoimentos vistos na internet”
e porque havia uma disputa envolvendo a partilha de uma casa decorrente da separação do casal.

Edilázaro, filho da vítima, confirmou em sede judicial o depoimento prestado na delegacia de polícia, no qual havia relatado que sua mãe, Erli, ex-esposa da vítima, era muito ambiciosa, e estava insatisfeita pelo fato de seu pai ter construído no segundo piso da casa onde ela vivia. Relatou que, no dia do desaparecimento de seu pai, Erli e seu companheiro estavam fazendo um churrasco, como se comemorassem algo. Ainda consta de suas declarações policiais que sua genitora conhecia o acusado Carlos Renato.

Carlos Antunes, vizinho da propriedade da vítima, perante contraditório judicial, disse que, no dia dos fatos, viu duas pessoas em uma motocicleta voltando do imóvel onde residia a vítima e que depois ficou sabendo que a motocicleta pertencia à vítima e foi encontrada no bairro São Cristóvão, nas proximidades de onde os acusados residiam.

A testemunha Adriano Garbret também afirmou ter visto Carlos Renato, de alcunha “Renatinho”, acompanhado de outra pessoa, em uma motocicleta no dia dos fatos, vindo da região da Pedra do Elefante, onde residia a vítima, e depois ficou sabendo que a motocicleta foi encontrada nas proximidades de onde residia Carlos Renato.

Elri foi ouvida inicialmente como testemunha, antes do aditamento, oportunidade em que relatou que nunca teve problemas com a vítima após a separação e que conhece os acusados deste processo apenas pelo jornal, não possuindo aproximação com eles.

A testemunha Pablo Luchi, que esteve custodiado com Carlos Renato no CDP de São Mateus, declarou em Juízo que o réu teria lhe confidenciado a prática do crime, afirmando que foi à residência da vítima para encontrar dinheiro, já que estava devendo na “boca”.

O corréu Marcelo, em seu interrogatório, declarou que foi convidado por “Renatinho” para buscar uma motocicleta que estava abandonada em um imóvel na zona rural, no entanto, chegando ao local, a vítima lá se encontrava, oportunidade em que sentou-se e “Renatinho” foi até a vítima e começou a conversar com ela como se tivesse intimidade. Narra que, em determinado momento, “Renatinho” deu vários golpes com enxadão na cabeça da vítima e em seguida cavou um buraco próximo a uma bananeira, solicitando que Marcelo ajudasse a levar o corpo sem vida da vítima, pedido ao qual atendeu por medo de que Renato fizesse algo contra ele. Declarou que, em seguida, “Renatinho” pediu para o declarante o retirar do local de moto, pois ele não sabia pilotar, o que atendeu, levando-o ao bairro São Cristóvão e o deixando junto com a motocicleta em um matagal, não sabendo esclarecer o motivo e o destino tomado a partir de então por “Renatinho”.

O acusado Carlos Renato, em seu primeiro interrogatório, disse que foi até a casa de José Luiz para matá-lo, mediante promessa de pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela ex-esposa da vítima, de nome Erli, que teria como motivações o fato de ter levado uma facada de José em seu rosto e uma discussão envolvendo a construção em cima da residência da mandante. Afirmou, ainda, que usou a motocicleta da vítima para empreender fuga do local do crime e que cortou a mangueira de combustível para que depois alguém achasse a motocicleta.

A testemunha Derly Moschen disse que não sabia de desavenças entre a vítima e Erli, mas tinha conhecimento que José Luiz começou a construir sua casa na parte superior do imóvel onde residia Erli, tendo o ajudado na obra em diversas oportunidades. Embora tenha inicialmente dito que era costume de Erli fazer churrasco em sua casa, afirmou que morava há mais de um quilômetro de distância e que não costumava frequentar a casa de Erli nem era chamado para os churrascos. Neste momento, passou a afirmar que às vezes passava pela casa e sentia o cheiro de churrasco.

A testemunha Luzia afirmou em Juízo que Erli e seu ex-marido eram amigos e se ajudavam, e que Erli inclusive o auxiliava na construção em cima do imóvel em que residia. Declarou que todo domingo assavam uma costela na casa de Erli e que a testemunha já participou várias vezes de eventos dessa natureza. Concluiu que o filho de José Luiz e Erli queria para si o imóvel dos pais e que por isso a relação com os pais não era boa.

A testemunha Valentina também informou que José Luiz e Erli eram amigos e se ajudavam, mas, perguntada se no dia da morte da vítima teve algum churrasco na casa de Erli, a testemunha negou, dizendo que isso era mentira e que nunca teve churrasco no local. Ressaltou que mora de frente com a casa de Erli e disse que seufilho queria “tomar” a casa da genitora.

Rosilaine, sobrinha da vítima, novamente inquirida, além de ratificar os depoimentos prestados anteriormente, frisou que recebeu uma ligação anônima informando o local onde estava abandonada a motocicleta do seu tio e que não foi roubo o que aconteceu com ele, pois na casa dele tinha bens e dinheiro que ele havia acabado de receber como salário, os quais não foram levados.

O acusado Carlos Renato foi novamente interrogado, ratificando que matou José Luiz a pedido de “Dona Erli”, tendo aceitado porque estava devendo dinheiro em razão de terem sumido algumas drogas que determinadas pessoas lhe haviam entregado para guardar. Narrou que Erli lhe ofereceu dinheiro para cometer o crime porque sabia que o acusado era meio “doidinho” e envolvido com drogas, voltando a declinar que a motivação apresentada por Erli consistia na facada que ela havia recebido de José e nas discussões em razão da construção que José vinha fazendo em cima da residência de Erli. Disse que foi acertado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo crime, metade pago adiantado e o restante após o crime, em dinheiro. Afirmou que conhecia Erli porque já moraram próximos. Disse que chamou Marcelo para ir com ele, mas o corréu não sabia do que aconteceria, não tendo falado para ele que roubaria algo da vítima. Asseverou que nunca comentou com ninguém que sua intenção seria encontrar dinheiro na casa da vítima e que a encomenda da morte da vítima ficou em segredo entre o acusado e Erli. Negou ter pego algo de dentro da casa da vítima, mas confirmou que levou a motocicleta, que estava do lado de fora da casa, pedindo para Marcelo pilotar, porque o interrogando não sabia, tendo abandonado a moto no matagal e cortado a mangueira de gasolina, com intenção de que alguém a localizasse. Afirmou que não levou nenhuma arma para matar a vítima, pois Erli disse que a vítima não possuía arma, mas tinha intenção de matar de qualquer jeito, seja utilizando-se de madeira ou pedra. Disse, ao final, que a casa da vítima estava aberta, e que tinha objetos de valor, mas que sua intenção era eliminar a vítima.

A acusada Erli negou qualquer envolvimento na morte de seu ex-marido. Disse que era amiga de José Luiz e que lhe “deu” a laje da casa. Confirmou que a vítima estava construindo na laje à época dos fatos e tinha intenção de lá residir. Inicialmente disse que conheceu Carlos Renato quando ele era criança, mas, depois, perguntada se o conhecia na época dos fatos, disse que nunca o conheceu e que veio a vê-lo no curso do processo. Declarou que fazia faxinas quando dos fatos e que tinha um “troquinho”, que gastou na casa. Afirmou que a residência de seu ex-esposo era simples e que lá não havia bens de valor, apenas uma televisão e o “acerto” com o patrão. Sobre o golpe de facão que levou da vítima, disse que ocorreu há mais de doze anos, quando de uma discussão enquanto ainda eram um casal. Sobre a construção na laje, esclareceu que somente após três anos de separação José Luiz compareceu para construir em cima da casa da vítima, tendo ela concordado com isso, apesar de já conviver com outro homem que, segundo narrou, possuía uma boa relação com a vítima. Narrou que ficou sabendo que o Zeca (vítima) tinha sumido porque a filha lhe contou, oportunidade em que teria passado mal e teve que ser levada ao hospital, precisando de tratamento e retornando para casa muito tempo depois. Reafirmou que ajudava José Luiz em sua construção e que ele também lhe ajudava, inclusive com despesas da casa.

Foram essas as provas angariadas nos autos, a partir das quais, data máxima vênia, alcanço conclusão diversa da colimada pelo magistrado
a quo
, uma vez que, a meu ver, não houve demonstração cabal do
animus necand
i
necessário à configuração do crime de latrocínio.

Como se sabe, o roubo qualificado pelo resultado morte ocorre quando a violência física que ocasiona a morte da vítima é exercida com a finalidade de subtração de bem ou para assegurar sua posse ou a impunidade do crime patrimonial. O objetivo principal é o roubo e o homicídio é um meio para atingi-lo.

De tal sorte, Damásio E. de Jesus ensina que
“se o sujeito mata a vítima por motivo não-patrimonial e depois, aproveitando-se da oportunidade, subtrai-lhe bens, não há latrocínio, mas dois crimes em concurso material (conexão ocasional): homicídio e furto”
(Código Penal Anotado,18ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 605).

A intenção de subtrair para si coisa alheia, portanto, é essencial para a configuração do crime de latrocínio e, se ela não restar comprovada nos autos, é imperiosa a desclassificação para o crime de homicídio, incidindo o princípio
in dubio pro reo
. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE, EM TESE, APONTA DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. VIOLÊNCIA COM RESULTADO MORTE EMPREGADA, PARA DEFESA DA HONRA. SUBTRAÇÃO POSTERIOR À MORTE DA VÍTIMA. DEMAIS TESES DEFENSIVAS PREJUDICADAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, COM REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL POPULAR. (TJ-PR - APL: 00116533020178160083 PR 0011653-30.2017.8.16.0083 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, Data de Julgamento: 12/07/2018, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/07/2018)

EMBARGOS INFRINGENTES - LATROCÍNIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SEGUIDO DE FURTO - NECESSIDADE - DOLO ANTECEDENTE DE SUBTRAIR NÃO COMPROVADO. Não restando cabalmente demonstrado nos autos que a intenção inicial do agente era subtrair bens da vítima que, posteriormente, veio a falecer em razão dos disparos de arma efetuados contra ela, mas, ao contrário, havendo indícios de que o homicídio teve relação com dívida de tráfico de drogas, impõe-se a desclassificação para o delito de homicídio seguido de furto, em observância à prova dos autos e ao princípio do in dubio pro reo. (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10313200016019002 Ipatinga, Relator: Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 11/08/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - ANIMUS FURANDI NÃO DEMONSTRADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - ANULAÇÃO DO PROCESSO - JUÍZO INCOMPETENTE - FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA NÃO COINCIDENTE COM A PROVA DOS AUTOS. - Para a configuração do delito de latrocínio, imprescindível a existência inequívoca do desiderato de efetivar o roubo, ou de assegurar o seu sucesso ou impunidade, como móvel principal da provocação do resultado morte pelos agentes, afastando-se a hipótese de sua ocorrência quando a prova dos autos não retratar com clareza a presença do elemento subjetivo do tipo, em nome do princípio do favor rei" (TJ-MG - APR: 10512200008302001 Pirapora, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/04/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE LATROCÍNIO IMPUTADO NA DENÚNCIA PARA O DE HOMICÍDIO DOLOSO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANIMUS FURANDI NÃO EVIDENCIADO. PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS BASTANTE CONTURBADA A ESSE RESPEITO. SUBTRAÇÃO DE VALOR E DO VEÍCULO DA VÍTIMA NÃO ESCLARECIDAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. INVIABILIDADE DE PROSSEGUIR A DENÚNCIA POR CRIME CUJA PENA É SABIDAMENTE MAIS SEVERA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. "Se a intenção inicial do agente era apenas a morte da vítima, mas, após após a consumação do crime de homicídio, resolve subtrair os bens da vítima, responderá pelo crime de homicídio em concurso com furto" (SANCHES, Rogério Cunha. Código Penal para concursos. 9ª ed. rev. atual e ampl. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 494). 2. "Embora existam indícios da prática do latrocínio, mas havendo dúvida a respeito do elemento subjetivo (animus furandi) ou da ocorrência do crime contra o patrimônio, deve ser o delito desclassificado para homicídio doloso, pelo princípio do in dubio pro reo" (Recurso Criminal n. 2003.030146-1, de São Miguel do Oeste, rel. Des. Amaral e Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 4-5-2004). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - RSE: 00065568020178240033 Itajaí 0006556-80.2017.8.24.0033, Relator: Alexandre d'Ivanenko, Data de Julgamento: 14/06/2018, Quarta Câmara Criminal)

Os elementos de prova constantes dos autos são duvidosos quanto à real intenção do acusado.

Enquanto as declarações do acusado e das testemunhas Rosilaine e Edilazário dão respaldo à possibilidade de que o homicídio tenha sido praticado por encomenda de Erli, a versão desta última, amparada em depoimentos de outras testemunhas, indica o oposto.

Já as declarações do corréu Marcelo não são suficientemente esclarecedoras, uma vez que em momento algum diz que Carlos Renato teria lhe convidado para “roubar” a motocicleta da vítima, mas apenas o teria chamado para pegar uma moto em um imóvel na zona rural que estaria abandonada, necessitando de seu auxílio para pilotá-la.

O contexto em que se deram os fatos, no entanto, geram ainda mais dúvidas acerca da
animus furandi
, porquanto não é crível que uma pessoa, munida da intenção de subtrair pertences de outra, após matá-la e enterrá-la em uma cova rasa, deixe o local sem adentrar à residência da vítima para procurar outros bens de valor, mormente considerando que se tratava de um imóvel em zona rural, distante, e que não havia testemunhas presenciais ou qualquer necessidade de uma fuga rápida.

Ainda mais contraditório com o dolo de subtração é a conduta de abandonar a motocicleta utilizada para sair do local do crime em um matagal, mormente quando aliada ao fato de que a sobrinha da vítima teria recebido uma ligação anônima apontando o local onde estava a motocicleta.

Existem diversas contradições entre as declarações prestadas por cada pessoa ouvida, uma vez que parte da prova indica que Erli e José Luiz tinham um bom relacionamento e outra parte aponta em direção diametralmente oposta.

Portanto, entendo que não é totalmente desarrazoada a versão apresentada pelo ora apelante, de que sua intenção era de ceifar a vida de José Luiz e que a subtração da motocicleta se desenvolveu por desdobramento causal diverso, para deixar o local do crime, sem descartar, ainda, a possibilidade de utilização da subtração como subterfúgio para encobertar o homicídio mediante paga.

Na existência de dúvida acerca do
animus furandi
na conduta do apelante, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao acusado, que, no caso, equivale à desclassificação para o crime de homicídio qualificado.

A manutenção da prisão preventiva do apelante se justifica porque os fundamentos que ensejaram a decretação da medida, consistentes na gravidade concreta da conduta e no receio de fuga, remanescem presentes, sendo, nesse contexto, incoerente a concessão da liberdade após a pronúncia do acusado.

Como se sabe,
"o encerramento da instrução criminal, com a pronúncia do acusado, prejudica a análise de eventual excesso de prazo para a formação da culpa"
(STJ - AgRg no HC: 508854 RJ 2019/0128181-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019).

Considerando que a instrução já foi encerrada e que, nesta oportunidade, o apelante foi pronunciado, resta prejudicada a alegação de excesso de prazo da prisão.

A questão relativa à ausência de justificativa para que o acusado continuasse a cumprir pena estabelecida em sentença que já havia sido anulada não serve a amparar o pedido de soltura do acusado, o qual já estava preso preventivamente neste processo e teve negado o direito de recorrer em liberdade na sentença posterior, ora combatida.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para desclassificar a conduta do apelante e pronunciá-lo pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, do CP, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES :-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos

*

con

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002652-76.2020.8.08.0038

DATA DA SESSÃO :20/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Pedi vista dos autos com o intuito de melhor analisar a pretensão jurídica ora em debate, sobretudo diante da complexidade da questão enfrentada no presente recurso.

Formulada tal análise, não tenho dúvidas em acompanhar integramente o voto da ilustre relatora, no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto por CARLOS RENATO DOS SANTOS RIBEIRO, desclassificando as condutas imputadas ao ora apelante, quais sejam, artigo 157, § 3º, e artigo 211, ambos do Código Penal, para pronunciá-lo para aquela prevista no artigo 121, §2°, inciso I, do mesmo codex, a fim de que seja submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Nova Venécia.

Nesse contexto, por entender despiciendas maiores considerações acerca da matéria, como dito, acompanho integralmente o posicionamento da eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, para o fim de dar parcial provimento ao recurso interposto por CARLOS RENATO DOS SANTOS RIBEIRO.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS RENATO DOS SANTOS RIBEIRO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 157, § 3º, e do art. 211, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 26 (vinte e seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, aduz que ficou comprovado nos autos o
animus necandi
do apelante, mas não do
animus furandi
, devendo a ação tramitar sob o rito especial do Tribunal do Júri. Suscita excesso de prazo na prisão do recorrente e afirma que houve anulação da sentença condenatória anteriormente prolatada, não se justificando que continuasse cumprindo pena, razão pela qual requer a concessão do direito de recorrer em liberdade. Aduz que a nova sentença condenatória repete os termos da anterior, a evidenciar que o magistrado foi parcial, sendo necessária a remessa dos autos a outro julgador.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Antes de me debruçar sobre as teses defensivas, entendo necessária uma breve contextualização sobre o histórico desta ação.

O ora apelante foi denunciado juntamente a Marcelo Motta dos Santos, em razão de terem, em maio de 2013, em unidade de desígnios, ceifado a vida de José Luiz Coser, com intuito de furtar sua motocicleta. Narra a denúncia que os denunciados se dirigiram ao sítio Três Irmãos, na região da Pedra do Elefante, em Nova Venécia, e avistaram a vítima e sua motocicleta, tendo o réu Marcelo se sentado em um banco e o acusado Carlos se aproximado e iniciado uma conversa com o ofendido, pegando um enxadão e arrancando alguns matos, enquanto a vítima, abaixada, fazia uma cunha para a enxada. Na sequência, segundo relata a exordial, Carlos, aproveitando-se da posição da vítima, desferiu-lhe vários golpes de enxada na cabeça e, em seguida, cavou com o corréu uma cova rasa para esconder o corpo da vítima, que somente veio a ser encontrado dias depois em adiantado estado de putrefação. Por fim, ainda de acordo com a denúncia, os acusados deixaram o local na posse da motocicleta e do capacete da vítima.

Foram então os réus denunciados pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, e no art. 211, do CP.

O processo foi inaugurado sob o nº. 0002245-17.2013.8.08.0038 e, em razão da não localização do acusado Carlos, foi desmembrado em relação a ele, recebendo o nº. 0003108-36.2014.8.08.0038.

A denúncia foi recebida em 24/01/2014, quando foi também decretada a prisão preventiva do ora recorrente, que somente veio a ser capturado em 17/10/2018.

Capturado o acusado, foi ele citado, tendo se realizado a instrução processual, após a qual a Acusação requereu o aditamento da denúncia, para inclusão de Erli José Barbosa, ex-esposa da vítima, no polo passivo da demanda, capitulando sua conduta no crime do art. 121, § 2º, I, do CP, e a de Carlos nos crimes do art. 121, § 2º, I, e do art. 211 do CP. Suscitou a necessidade de nova instrução para produção de provas e, ao final, postulou pela condenação dos acusados. A Defesa de Carlos manifestou-se de forma favorável ao aditamento.

O aditamento foi rejeitado em 28/05/2020 por decisão impugnada via recurso em sentido estrito interposto em 03/06/2020. Os autos foram então trasladados para processamento do recurso em sentido estrito de nº. 0002652-76.2020.8.08.0038.

Paralelamente, a ação penal originária nº. 0003108-36.2014.8.08.0038, que imputava ao acusado a prática do crime de latrocínio, continuou tramitando, tendo sido ofertadas alegações finais pelas partes e prolatada sentença condenatória em 17/03/2021.

O recurso em sentido estrito foi cadastrado perante esta Corte em junho de 2021 e, em 16/09/2021, foi provido por esta Câmara, para anular a sentença condenatória proferida em desfavor do acusado Carlos e receber o aditamento, determinando o retorno do feito à origem, para observância do art. 384, do CPP. Referido acórdão transitou em julgado em 08/02/2022.

Não obstante, também foi interposta apelação pelo acusado Carlos contra a sentença condenatória dos autor originários, a qual foi mantida por acórdão proferido em 27/04/2022 e transitado em julgado em 03/10/2022 ( 0003108-36.2014.8.08.0038).

Com a descida do recurso em sentido estrito, após a realização de nova instrução no presente feito (0002652-76.2020.8.08.0038), a Acusação, em alegações finais pugnou pela pronúncia dos denunciados para julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Defesa da acusada Erli apresentou memoriais postulando pela absolvição sumária ou pela impronúncia, enquanto a Defesa do réu Carlos concordou com a submissão do feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O sentenciante, impronunciou a acusada Erli e, por entender presente o
animus furandi
na conduta do réu Carlos, utilizando-se do art. 418 do CPP, o condenou nas sanções do art. 157, § 3º, e do art. 211, do CP.

Foi então interposta a presente apelação.

Feitos tais esclarecimentos, passo à análise das teses defensivas e, por logística textual, inicialmente enfrentarei a tese relativa à suposta parcialidade do magistrado
a quo,
vez que prejudicial às demais teses.

De plano, registro que a anulação da sentença condenatória anteriormente proferida nos autos de nº. 0003108-36.2014.8.08.0038 derivou de provimento de recurso em sentido estrito interposto pela Acusação, que impugnava o não acolhimento de aditamento da denúncia, o qual objetivava a inclusão da ex-esposa da vítima, Erli Jose Barbosa, no polo passivo da ação penal, e pronúncia da referida acusada e do ora apelante para sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

De outra banda, após o trânsito em julgado do acórdão prolatado no RESE em referência, sobreveio acórdão que, desprovendo apelação interposta pelo ora acusado nos autos do processo nº. 0003108-36.2014.8.08.0038, manteve a sentença condenatória proferida em seu desfavor.

Nessa toada, é perceptível que há um conflito entre coisas julgadas.

Acerca do tema, é imperioso consignar que, conforme já se manifestou o E. Min. Edson Fachin,
"a discussão sobre o conflito entre coisas julgadas é ainda hoje inquietante, com eloquentes jurisconsultos defendendo a prevalência da primeira ou da segunda decisão definitiva, além de embates homéricos no Tribunal da Cidadania acerca da questio, sem, contudo, que se tenha uma resposta robusta"
(STF, Rcl 39705/MT, Julgamento: 16/08/2022).

O doutrinador Jorge Alberto Romeiro, em sua obra
“
Elementos de direito penal e processo penal”
, citado pelo E. Min. Luiz Fux no julgamento do HC 101.131, ensina que
“Manzini, considerando esse caso de inconciliabilidade de julgados, determinante da revisão no direito positivo italiano, o qual figura, também, no de muitos Estados, notou que nem
sempre tem o instituto em estudo o fim de reparar um erro judiciário, pois a dita inconciliabilidade deve ser sempre resolvida pela prevalência do julgado mais favorável ao condenado”
.

Diante da divergência de posições acerca do conflito entre coisas julgadas, entendo que a solução a ser tomada, no âmbito do processo penal, deve sofrer análise casuística, buscando a interpretação que seja mais favorável ao réu.

No caso em análise, verifico que, na apelação interposta pelo acusado contra a sentença condenatória proferida nos autos de nº. 0003108-36.2014.8.08.0038, foi suscitada a tese de desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio, a qual foi rejeitada por esta Corte.

Não obstante, quando do julgamento da apelação, referida sentença já tinha sido anulada e consequentemente aquele recurso estava prejudicado, o que não foi observado por esta Corte na oportunidade, que apreciou as provas até então produzidas.

Ou seja, não houve a análise das provas supervenientemente colhidas na presente demanda, após o recebimento do aditamento do Ministério Público, razão pela qual evidencia-se mais favorável ao acusado o primeiro acórdão transitado em julgado, que anulou a primeira sentença condenatória, interpretação que possibilita a reanálise da tese defensiva por esta Corte, com arrimo nas provas supervenientes.

Não há possibilidade de prejuízo ao acusado, porquanto ambas as sentenças, tanto a anterior quanto a posterior, o condenaram pelo mesmo crime e impuseram as mesmas penas, sendo certo que o eventual acolhimento da desclassificação pretendida se amoldaria justamente à pretensão veiculada pela Defesa, que pretende a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ressalto ser inviável, nesta oportunidade, a declaração

de nulidade do acórdão emanado no processo de nº. 0003108-36.2014.8.08.0038, em razão da incompetência desta Câmara para cassar decisão colegiada emanada de órgão da mesma hierarquia, devendo o apelante se valer das vias próprias para tal finalidade.

Não há que se falar em nulidade da sentença por parcialidade do Juiz, pelo simples fato de ser o mesmo que prolatou a sentença anteriormente anulada. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - INSTRUÇÃO E SENTENÇA ANULADAS EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 212, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI Nº 11.690/2008 - RENOVAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DO JULGAMENTO PELO MESMO JUIZ - SUSPEIÇÃO NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ - RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. A imparcialidade do juiz é direito indisponível das partes, motivo pelo qual a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem conferido interpretação ampliativa aos casos de suspeição judicial em defesa da seriedade da jurisdição. Precedentes: HC 172819/MG e HC 146796/SP. 2. Em decisões recentes, esta Corte firmou orientação no sentido de que eventual inobservância à ordem para a oitiva das testemunhas estabelecida art. 212, do Código de Processo Penal, com as alterações trazidas pela Lei nº 11.690/2008, configura vício relativo, que deve ser arguido no momento processual oportuno, desde que demonstrada a ocorrência do prejuízo sofrido pela parte, sob pena de preclusão. Assim, o motivo que levou à declaração de nulidade da fase de instrução processual configura vício meramente procedimental, sem nenhuma vinculação de caráter subjetivo atribuída ao magistrado. 3. Não há que se falar no interesse do magistrado no novo julgamento e que ele já possui convicção formada em relação ao que é imputado ao excipiente pelo simples fato de ter julgado a causa, posteriormente anulada pelo Tribunal de origem. Precedentes: HC 155103/SP e HC 162358/SP. 4. O conhecimento da causa por um juiz gera a prevenção, que nada mais é do que a prefixação da competência daquele que primeiro tomou conhecimento dos fatos, como se vê na redação do art. 83, do Código de Processo Penal. O pretendido afastamento do excepto do julgamento do caso acabaria por fulminar o princípio do juiz natural e atingir frontalmente o que se espera do devido processo legal. 5. Recurso provido, prejudicado o julgamento do agravo em recurso especial. (STJ - REsp: 1357393 RS 2012/0259501-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2013)

Volto-me à pretensão do recorrente de desclassificação de sua conduta para o crime de homicídio e de submissão da causa ao Tribunal do Júri, com fundamento na suposta ausência de demonstração do
animus furandi
.

Como já assentado neste voto, ao final da instrução, o magistrado
a quo
, ao avaliar a prova, entendeu ser o caso de realizar
emendatio libelli
prevista no art. 418 do CPP, para condenar o acusado pelo crime de latrocínio, em razão da demonstração do dolo de subtração da motocicleta da vítima assassinada.

Não há dúvidas acerca do
animus necandi,
confessado pelo acusado, razão pela qual passo à análise da prova voltando à apuração do
animus furandi
do acusado.

A testemunha Rosilaine, sobrinha da vítima, declarou em Juízo que a motocicleta de seu tio foi encontrada em um matagal e que suspeitava que o crime foi cometido a mando da ex-mulher da vítima, tendo como executores os acusados Carlos Renato e Marcelo. Afirmou ter chegado a tal conclusão por
“depoimentos vistos na internet”
e porque havia uma disputa envolvendo a partilha de uma casa decorrente da separação do casal.

Edilázaro, filho da vítima, confirmou em sede judicial o depoimento prestado na delegacia de polícia, no qual havia relatado que sua mãe, Erli, ex-esposa da vítima, era muito ambiciosa, e estava insatisfeita pelo fato de seu pai ter construído no segundo piso da casa onde ela vivia. Relatou que, no dia do desaparecimento de seu pai, Erli e seu companheiro estavam fazendo um churrasco, como se comemorassem algo. Ainda consta de suas declarações policiais que sua genitora conhecia o acusado Carlos Renato.

Carlos Antunes, vizinho da propriedade da vítima, perante contraditório judicial, disse que, no dia dos fatos, viu duas pessoas em uma motocicleta voltando do imóvel onde residia a vítima e que depois ficou sabendo que a motocicleta pertencia à vítima e foi encontrada no bairro São Cristóvão, nas proximidades de onde os acusados residiam.

A testemunha Adriano Garbret também afirmou ter visto Carlos Renato, de alcunha “Renatinho”, acompanhado de outra pessoa, em uma motocicleta no dia dos fatos, vindo da região da Pedra do Elefante, onde residia a vítima, e depois ficou sabendo que a motocicleta foi encontrada nas proximidades de onde residia Carlos Renato.

Elri foi ouvida inicialmente como testemunha, antes do aditamento, oportunidade em que relatou que nunca teve problemas com a vítima após a separação e que conhece os acusados deste processo apenas pelo jornal, não possuindo aproximação com eles.

A testemunha Pablo Luchi, que esteve custodiado com Carlos Renato no CDP de São Mateus, declarou em Juízo que o réu teria lhe confidenciado a prática do crime, afirmando que foi à residência da vítima para encontrar dinheiro, já que estava devendo na “boca”.

O corréu Marcelo, em seu interrogatório, declarou que foi convidado por “Renatinho” para buscar uma motocicleta que estava abandonada em um imóvel na zona rural, no entanto, chegando ao local, a vítima lá se encontrava, oportunidade em que sentou-se e “Renatinho” foi até a vítima e começou a conversar com ela como se tivesse intimidade. Narra que, em determinado momento, “Renatinho” deu vários golpes com enxadão na cabeça da vítima e em seguida cavou um buraco próximo a uma bananeira, solicitando que Marcelo ajudasse a levar o corpo sem vida da vítima, pedido ao qual atendeu por medo de que Renato fizesse algo contra ele. Declarou que, em seguida, “Renatinho” pediu para o declarante o retirar do local de moto, pois ele não sabia pilotar, o que atendeu, levando-o ao bairro São Cristóvão e o deixando junto com a motocicleta em um matagal, não sabendo esclarecer o motivo e o destino tomado a partir de então por “Renatinho”.

O acusado Carlos Renato, em seu primeiro interrogatório, disse que foi até a casa de José Luiz para matá-lo, mediante promessa de pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela ex-esposa da vítima, de nome Erli, que teria como motivações o fato de ter levado uma facada de José em seu rosto e uma discussão envolvendo a construção em cima da residência da mandante. Afirmou, ainda, que usou a motocicleta da vítima para empreender fuga do local do crime e que cortou a mangueira de combustível para que depois alguém achasse a motocicleta.

A testemunha Derly Moschen disse que não sabia de desavenças entre a vítima e Erli, mas tinha conhecimento que José Luiz começou a construir sua casa na parte superior do imóvel onde residia Erli, tendo o ajudado na obra em diversas oportunidades. Embora tenha inicialmente dito que era costume de Erli fazer churrasco em sua casa, afirmou que morava há mais de um quilômetro de distância e que não costumava frequentar a casa de Erli nem era chamado para os churrascos. Neste momento, passou a afirmar que às vezes passava pela casa e sentia o cheiro de churrasco.

A testemunha Luzia afirmou em Juízo que Erli e seu ex-marido eram amigos e se ajudavam, e que Erli inclusive o auxiliava na construção em cima do imóvel em que residia. Declarou que todo domingo assavam uma costela na casa de Erli e que a testemunha já participou várias vezes de eventos dessa natureza. Concluiu que o filho de José Luiz e Erli queria para si o imóvel dos pais e que por isso a relação com os pais não era boa.

A testemunha Valentina também informou que José Luiz e Erli eram amigos e se ajudavam, mas, perguntada se no dia da morte da vítima teve algum churrasco na casa de Erli, a testemunha negou, dizendo que isso era mentira e que nunca teve churrasco no local. Ressaltou que mora de frente com a casa de Erli e disse que seufilho queria “tomar” a casa da genitora.

Rosilaine, sobrinha da vítima, novamente inquirida, além de ratificar os depoimentos prestados anteriormente, frisou que recebeu uma ligação anônima informando o local onde estava abandonada a motocicleta do seu tio e que não foi roubo o que aconteceu com ele, pois na casa dele tinha bens e dinheiro que ele havia acabado de receber como salário, os quais não foram levados.

O acusado Carlos Renato foi novamente interrogado, ratificando que matou José Luiz a pedido de “Dona Erli”, tendo aceitado porque estava devendo dinheiro em razão de terem sumido algumas drogas que determinadas pessoas lhe haviam entregado para guardar. Narrou que Erli lhe ofereceu dinheiro para cometer o crime porque sabia que o acusado era meio “doidinho” e envolvido com drogas, voltando a declinar que a motivação apresentada por Erli consistia na facada que ela havia recebido de José e nas discussões em razão da construção que José vinha fazendo em cima da residência de Erli. Disse que foi acertado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo crime, metade pago adiantado e o restante após o crime, em dinheiro. Afirmou que conhecia Erli porque já moraram próximos. Disse que chamou Marcelo para ir com ele, mas o corréu não sabia do que aconteceria, não tendo falado para ele que roubaria algo da vítima. Asseverou que nunca comentou com ninguém que sua intenção seria encontrar dinheiro na casa da vítima e que a encomenda da morte da vítima ficou em segredo entre o acusado e Erli. Negou ter pego algo de dentro da casa da vítima, mas confirmou que levou a motocicleta, que estava do lado de fora da casa, pedindo para Marcelo pilotar, porque o interrogando não sabia, tendo abandonado a moto no matagal e cortado a mangueira de gasolina, com intenção de que alguém a localizasse. Afirmou que não levou nenhuma arma para matar a vítima, pois Erli disse que a vítima não possuía arma, mas tinha intenção de matar de qualquer jeito, seja utilizando-se de madeira ou pedra. Disse, ao final, que a casa da vítima estava aberta, e que tinha objetos de valor, mas que sua intenção era eliminar a vítima.

A acusada Erli negou qualquer envolvimento na morte de seu ex-marido. Disse que era amiga de José Luiz e que lhe “deu” a laje da casa. Confirmou que a vítima estava construindo na laje à época dos fatos e tinha intenção de lá residir. Inicialmente disse que conheceu Carlos Renato quando ele era criança, mas, depois, perguntada se o conhecia na época dos fatos, disse que nunca o conheceu e que veio a vê-lo no curso do processo. Declarou que fazia faxinas quando dos fatos e que tinha um “troquinho”, que gastou na casa. Afirmou que a residência de seu ex-esposo era simples e que lá não havia bens de valor, apenas uma televisão e o “acerto” com o patrão. Sobre o golpe de facão que levou da vítima, disse que ocorreu há mais de doze anos, quando de uma discussão enquanto ainda eram um casal. Sobre a construção na laje, esclareceu que somente após três anos de separação José Luiz compareceu para construir em cima da casa da vítima, tendo ela concordado com isso, apesar de já conviver com outro homem que, segundo narrou, possuía uma boa relação com a vítima. Narrou que ficou sabendo que o Zeca (vítima) tinha sumido porque a filha lhe contou, oportunidade em que teria passado mal e teve que ser levada ao hospital, precisando de tratamento e retornando para casa muito tempo depois. Reafirmou que ajudava José Luiz em sua construção e que ele também lhe ajudava, inclusive com despesas da casa.

Foram essas as provas angariadas nos autos, a partir das quais, data máxima vênia, alcanço conclusão diversa da colimada pelo magistrado
a quo
, uma vez que, a meu ver, não houve demonstração cabal do
animus necandi
necessário à configuração do crime de latrocínio.

Como se sabe, o roubo qualificado pelo resultado morte ocorre quando a violência física que ocasiona a morte da vítima é exercida com a finalidade de subtração de bem ou para assegurar sua posse ou a impunidade do crime patrimonial. O objetivo principal é o roubo e o homicídio é um meio para atingi-lo.

De tal sorte, Damásio E. de Jesus ensina que
“
se o sujeito mata a vítima por motivo não-patrimonial e depois, aproveitando-se da oportunidade, subtrai-lhe bens, não há
latrocínio
, mas dois crimes em concurso material (conexão ocasional):
homicídio
e furto”
(Código Penal Anotado,18ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 605).

A intenção de subtrair para si coisa alheia, portanto, é essencial para a configuração do crime de latrocínio e, se ela não restar comprovada nos autos, é imperiosa a desclassificação para o crime de homicídio, incidindo o princípio
in dubio pro reo
. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE, EM TESE, APONTA DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. VIOLÊNCIA COM RESULTADO MORTE EMPREGADA, PARA DEFESA DA HONRA. SUBTRAÇÃO POSTERIOR À MORTE DA VÍTIMA. DEMAIS TESES DEFENSIVAS PREJUDICADAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, COM REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL POPULAR. (TJ-PR - APL: 00116533020178160083 PR 0011653-30.2017.8.16.0083 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, Data de Julgamento: 12/07/2018, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/07/2018)

EMBARGOS INFRINGENTES - LATROCÍNIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SEGUIDO DE FURTO - NECESSIDADE - DOLO ANTECEDENTE DE SUBTRAIR NÃO COMPROVADO. Não restando cabalmente demonstrado nos autos que a intenção inicial do agente era subtrair bens da vítima que, posteriormente, veio a falecer em razão dos disparos de arma efetuados contra ela, mas, ao contrário, havendo indícios de que o homicídio teve relação com dívida de tráfico de drogas, impõe-se a desclassificação para o delito de homicídio seguido de furto, em observância à prova dos autos e ao princípio do in dubio pro reo. (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10313200016019002 Ipatinga, Relator: Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 11/08/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - ANIMUS FURANDI NÃO DEMONSTRADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - ANULAÇÃO DO PROCESSO - JUÍZO INCOMPETENTE - FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA NÃO COINCIDENTE COM A PROVA DOS AUTOS. - Para a configuração do delito de latrocínio, imprescindível a existência inequívoca do desiderato de efetivar o roubo, ou de assegurar o seu sucesso ou impunidade, como móvel principal da provocação do resultado morte pelos agentes, afastando-se a hipótese de sua ocorrência quando a prova dos autos não retratar com clareza a presença do elemento subjetivo do tipo, em nome do princípio do favor rei" (TJ-MG - APR: 10512200008302001 Pirapora, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/04/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE LATROCÍNIO IMPUTADO NA DENÚNCIA PARA O DE HOMICÍDIO DOLOSO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANIMUS FURANDI NÃO EVIDENCIADO. PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS BASTANTE CONTURBADA A ESSE RESPEITO. SUBTRAÇÃO DE VALOR E DO VEÍCULO DA VÍTIMA NÃO ESCLARECIDAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. INVIABILIDADE DE PROSSEGUIR A DENÚNCIA POR CRIME CUJA PENA É SABIDAMENTE MAIS SEVERA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. "Se a intenção inicial do agente era apenas a morte da vítima, mas, após após a consumação do crime de homicídio, resolve subtrair os bens da vítima, responderá pelo crime de homicídio em concurso com furto" (SANCHES, Rogério Cunha. Código Penal para concursos. 9ª ed. rev. atual e ampl. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 494). 2. "Embora existam indícios da prática do latrocínio, mas havendo dúvida a respeito do elemento subjetivo (animus furandi) ou da ocorrência do crime contra o patrimônio, deve ser o delito desclassificado para homicídio doloso, pelo princípio do in dubio pro reo" (Recurso Criminal n. 2003.030146-1, de São Miguel do Oeste, rel. Des. Amaral e Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 4-5-2004). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - RSE: 00065568020178240033 Itajaí 0006556-80.2017.8.24.0033, Relator: Alexandre d'Ivanenko, Data de Julgamento: 14/06/2018, Quarta Câmara Criminal)

Os elementos de prova constantes dos autos são duvidosos quanto à real intenção do acusado.

Enquanto as declarações do acusado e das testemunhas Rosilaine e Edilazário dão respaldo à possibilidade de que o homicídio tenha sido praticado por encomenda de Erli, a versão desta última, amparada em depoimentos de outras testemunhas, indica o oposto.

Já as declarações do corréu Marcelo não são suficientemente esclarecedoras, uma vez que em momento algum diz que Carlos Renato teria lhe convidado para “roubar” a motocicleta da vítima, mas apenas o teria chamado para pegar uma moto em um imóvel na zona rural que estaria abandonada, necessitando de seu auxílio para pilotá-la.

O contexto em que se deram os fatos, no entanto, geram ainda mais dúvidas acerca da
animus furandi
, porquanto não é crível que uma pessoa, munida da intenção de subtrair pertences de outra, após matá-la e enterrá-la em uma cova rasa, deixe o local sem adentrar à residência da vítima para procurar outros bens de valor, mormente considerando que se tratava de um imóvel em zona rural, distante, e que não havia testemunhas presenciais ou qualquer necessidade de uma fuga rápida.

Ainda mais contraditório com o dolo de subtração é a conduta de abandonar a motocicleta utilizada para sair do local do crime em um matagal, mormente quando aliada ao fato de que a sobrinha da vítima teria recebido uma ligação anônima apontando o local onde estava a motocicleta.

Existem diversas contradições entre as declarações prestadas por cada pessoa ouvida, uma vez que parte da prova indica que Erli e José Luiz tinham um bom relacionamento e outra parte aponta em direção diametralmente oposta.

Portanto, entendo que não é totalmente desarrazoada a versão apresentada pelo ora apelante, de que sua intenção era de ceifar a vida de José Luiz e que a subtração da motocicleta se desenvolveu por desdobramento causal diverso, para deixar o local do crime, sem descartar, ainda, a possibilidade de utilização da subtração como subterfúgio para encobertar o homicídio mediante paga.

Na existência de dúvida acerca do
animus furandi
na conduta do apelante, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao acusado, que, no caso, equivale à desclassificação para o crime de homicídio qualificado.

A manutenção da prisão preventiva do apelante se justifica porque os fundamentos que ensejaram a decretação da medida, consistentes na gravidade concreta da conduta e no receio de fuga, remanescem presentes, sendo, nesse contexto, incoerente a concessão da liberdade após a pronúncia do acusado.

Como se sabe,
"o encerramento da instrução criminal, com a pronúncia do acusado, prejudica a análise de eventual excesso de prazo para a formação da culpa"
(STJ - AgRg no HC: 508854 RJ 2019/0128181-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019).

Considerando que a instrução já foi encerrada e que, nesta oportunidade, o apelante foi pronunciado, resta prejudicada a alegação de excesso de prazo da prisão.

A questão relativa à ausência de justificativa para que o acusado continuasse a cumprir pena estabelecida em sentença que já havia sido anulada não serve a amparar o pedido de soltura do acusado, o qual já estava preso preventivamente neste processo e teve negado o direito de recorrer em liberdade na sentença posterior, ora combatida.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para desclassificar a conduta do apelante e pronunciá-lo pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, do CP, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Pedi vista dos autos com o intuito de melhor analisar a pretensão jurídica ora em debate, sobretudo diante da complexidade da questão enfrentada no presente recurso.

Formulada tal análise, não tenho dúvidas em acompanhar integramente o voto da ilustre relatora, no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto por CARLOS RENATO DOS SANTOS RIBEIRO, desclassificando as condutas imputadas ao ora apelante, quais sejam, artigo 157, § 3º, e artigo 211, ambos do Código Penal, para pronunciá-lo para aquela prevista no artigo 121, §2°, inciso I, do mesmo
codex
, a fim de que seja submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Nova Venécia.

Nesse contexto, por entender despiciendas maiores considerações acerca da matéria, como dito, acompanho integralmente o posicionamento da eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, para o fim de dar parcial provimento ao recurso interposto por CARLOS RENATO DOS SANTOS RIBEIRO.

É como voto.